Tribunal: STF
Processo: Rcl 91208
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento à reclamação por não verificar usurpação de competência desta Corte.

    2. A parte agravante sustenta usurpada a competência do STF, uma vez negada sequência a agravo interposto com alegada base no art. 1.042 do CPC.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do STF, ante a negativa de processamento de agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do Tribunal de origem, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao STF.

    5. A jurisprudência do STF não admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais quanto às teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia, o que não se verifica na espécie.

    6. A manifesta inadequação do agravo apresentado com base no art. 1.042 do CPC não implica situação configuradora de usurpação da competência do STF.

    7. O enunciado n. 727 da Súmula/STF não se aplica quando o extraordinário tem o processamento obstado em razão da sistemática da repercussão geral (Rcl 31.118 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido.